Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. DANO MORAL. QUANTUM EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e danos materiais no valor de R$ 359,49 (trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), em proveito do autor/recorrido.
3. O fato indenizatório refere-se a atraso de voo, por mais de 10 (dez) horas ( ID 11880473), inicialmente previsto para sair de Brasília às 09h30, com destino a Campina Grande, com previsão de chegada às 14h15, em 22/12/2018, tendo pousado, às 01h25, do dia 23/12/2018, sem aviso prévio e justificativa idônea, ou auxílio material em decorrência do atraso.
4. Resta comprovado nos autos os danos materiais sofridos pelo autor/recorrido, consistente das ligações telefônicas para a companhia aérea (ID 11880470 – págs. 11 e 26), mediante utilização do celular acima do plano, e despesas para acomodação da família em sala do aeroporto (ID 11880472).
5. Configura falha na prestação do serviço o atraso de mais de 10 horas do voo contratado, sem nenhuma assistência material, e sem justificativa de força maior que legitime o descumprimento do ajustado entre as partes. O desgaste físico e psicológico do recorrido, que viajava em companhia de crianças menores dão ensejo à indenização por dano moral.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante e a vedação ao enriquecimento ilícito.
7. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Nesse contexto, e por coerência com os julgamentos deste colegiado em casos similares, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.